Tribunal: TCU
Processo: 027.840/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundacao Alexander Brandt contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 661/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Alexander Brandt (Fabrandt) contra o Acórdão 8067/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal determinou o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial; Considerando que a presente Tomada de Contas Especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, foi objeto do Acórdão 2352/2022-TCU-Primeira Câmara , que determinou a adoção de medidas para a devolução dos recursos existentes em conta, e que, em fase de monitoramento, culminou na prolação do Acórdão 2597/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram julgadas regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, e determinado o arquivamento dos autos; Considerando que, após o referido arquivamento, a Fundação Alexander Brandt peticionou novamente nos autos (peça 228), o que ensejou nova análise pela unidade técnica e pelo MP/TCU, culminando na prolação do Acórdão 8067/2025-TCU-Primeira Câmara , que reiterou a deliberação pelo arquivamento do processo; Considerando que, nos presentes embargos de declaração, a embargante alega, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o Acórdão 8067/2025-TCU-Primeira Câmara foi omisso ao não enfrentar os argumentos de sua petição, e requer que o TCU determine à Finep que proceda à baixa nos apontamentos de negativação de seu nome e lance mão dos depósitos bancários já efetivados; Considerando que a decisão de arquivamento, ora embargada, fundamentou-se nos pareceres convergentes do titular da unidade técnica (peça 232) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 235), os quais concluíram que a controvérsia principal, relativa à devolução do saldo remanescente do convênio e à incidência de encargos moratórios, já se encontra judicializada por meio da Ação 0191147-53.2017.4.02.5101, em trâmite na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; Considerando que, conforme ressaltado nos referidos pareceres, a manutenção do processo em aberto nesta Corte de Contas representa esforço duplicado e afronta ao princípio da economia processual, uma vez que a esfera judicial é o foro competente para dirimir a controvérsia sobre a responsabilidade pela mora e a exigibilidade dos encargos, não cabendo ao TCU, neste momento, atuar para além do que já está sendo tratado no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 235) destacou, ainda, que, independentemente do extravio da documentação, a responsabilidade pela devolução do saldo sempre foi da entidade beneficiária dos recursos, e que, na ausência da compensação do cheque, cabia à embargante, desde o início, buscar novos contatos para viabilizar a devolução, argumento este que encontra respaldo na decisão judicial de primeira instância, que manteve a obrigação da FABRANDT de prestar contas e devolver o saldo devedor; Considerando que o acolhimento dos presentes embargos, sem efeitos infringentes, é medida que se impõe para sanar a alegada omissão, prestando os devidos esclarecimentos à embargante sobre as razões que levaram à manutenção do arquivamento, sem, contudo, alterar o mérito da deliberação recorrida; Considerando que o Regimento Interno do TCU, em seu art. 143, inciso IV, alínea "a", autoriza que seja submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que se aprecie recurso cuja proposta seja pelo conhecimento e provimento total, quando a deliberação recorrida tiver sido, ela mesma, adotada em processo incluído em Relação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e 287 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento, sem efeitos infringentes, para tão somente esclarecer que a decisão de arquivamento do processo se fundamenta no fato de a controvérsia sobre a devolução dos recursos e seus encargos já estar sendo tratada na esfera judicial (Ação 0191147-53.2017.4.02.5101), sendo o prosseguimento do feito nesta Corte contrário ao princípio da economia processual; b) manter, no mais, os exatos termos do Acórdão 8067/2025-TCU-Primeira Câmara , que determinou o arquivamento dos autos; c) dar ciência desta deliberação à embargante e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1. Processo TC- Processo 027.840/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Euzebio de Souza (XXX.049.286-XX); Fundação Alexander Brandt (16.841.629/0001-02); Wilfred Brandt (XXX.603.836-XX). 1.2. Recorrente: Fundação Alexander Brandt (16.841.629/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG), Guilherme Caldeira Brant (77766/OAB-MG), Raiane Fonseca Olympio (176396/OAB-MG) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.